Tribunal: STF
Processo: HC 238453
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GIULIA CARVALHO BORGES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação n. 0088437-46.2019.8.21.7000).



    Em consulta ao Sistema Justiça, verifico que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (e-STJ fls. 406/424 do REsp 1.987.615/RS).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para absolver a paciente em relação ao crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as penas remanescentes, relativas ao crime do art. 33, caput, do mesmo estatuto, mantidas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 133/150).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls. 162/166).



    Em consulta ao Sistema Justiça, constato que o recurso especial interposto pelo Ministério Público foi admitido na origem e provido no âmbito desta Corte para fixar o regime inicial fechado em desfavor da paciente e do corréu, enquanto que o recurso especial da paciente não foi admitido na origem, sendo o seu subsequente agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial. Posteriormente, a decisão que havia dado provimento ao recurso especial do Ministério Público foi parcialmente reconsiderada para o fim de restabelecer o regime inicial semiaberto em benefício da paciente (e-STJ fls. 969/974, 975/981 e 1.018/1.022 do REsp 1.987.615/RS).



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/18), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal à paciente, pois manteve a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea. Aduz que, embora a droga apreendida seja especialmente deletéria, a respectiva quantidade não é expressiva, revelando-se indevida a exasperação da pena-base com fulcro na quantidade e natureza da droga apreendida.



    Além disso, impugna a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a paciente preenche os requisitos legais para a incidência do benefício. No ponto, alega que nenhuma denúncia anônima apontou a paciente como traficante e, ainda que se entenda que existiam denúncias anônimas também em face da paciente, fato é que a conclusão do Tribunal de Origem para afastamento da minorante foi demasiadamente genérica, simplesmente descrevendo a conduta da hipótese acusatória que a paciente ficava no carro enquanto o corréu praticava o comércio de drogas, sem demonstrar, efetivamente, e com base em elementos do caso em concreto, os motivos pelos quais de fato devesse ser afastada a minorante do tráfico privilegiado (eSTJ fl. 15).



    Ao final, formula pedido liminar para que os efeitos da condenação sejam suspensos até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pede a concessão da ordem para que a pena-base da paciente seja reduzida e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor, com o consequente o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Busca-se, em síntese, a redução da pena-base e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Dessa forma, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    No caso, seguem os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante para exasperar a pena-base da paciente no crime de tráfico de drogas (e-STJ fls. 420/421 do REsp 1.987.615/RS - destaquei):



    Giulia Carvalho Borges:



    Fato 1 — artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06



    Culpabilidade dentro da normalidade, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes (folhas 311/311v); conduta social abonada; personalidade fácil por intermédio do comércio ilícito; circunstâncias nada revelam de especial; as consequências do delito estão vinculadas à saúde pública e, neste caso, foram minoradas em razão da atuação policial. Além disso, atento ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, pesa em desfavor do réu a qualidade (crack) e a quantidade (104 porções) de droga apreendida, justificando a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.



    [...]



    Fato 2 — artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 Circunstâncias já mencionadas na análise do fato anterior, justificando a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    O Tribunal a quo manteve a exasperação, conforme segue (de-STJ fls. 145/146):



    A defesa de Giulia busca a redução da pena-base, a concessão da redutora e a fixação de regime diverso do fechado; e, a defesa de Bruno pugna pela concessão da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Com efeito, a pena basilar da ré, pelo delito de tráfico, foi elevada em 04 (quatro) meses acima do mínimo, considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido com eles. Ora, nenhum reparo merece ser feito, uma vez que apreendidas 104 (cento e quatro) porções de crack em poder dos acusados, o que Justifica o aumento operado, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.



    Extrai-se das transcrições supra que a pena-base da paciente foi exasperada com fulcro na quantidade e natureza da droga apreendida (104 porções de crack, com peso bruto total de 15g – e-STJ fl. 27).



    Entretanto, não obstante a natureza especialmente deletéria do crack comporte relevo, a respectiva quantidade não é expressiva, revelando-se desproporcional o desvalor atribuído aos critérios do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Em consequência, ausentes outras circunstâncias judicias negativas, impõe-se a redução da pena-base da paciente ao patamar mínimo legal.



    No que toca à pretendida aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constata-se que o tema já foi objeto de exame no âmbito desta Corte por oportunidade do julgamento do REsp 1.987.615/RS, motivo pelo qual o presente habeas corpus, nesse ponto, é manifestamente incabível.



    Com efeito, na sede recursal própria, esta Corte assentou não ser possível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    Acerca do tema, cabe consignar que o mesmo óbice processual que inviabilizou o exame do mérito da pretensão no recurso especial – impossibilidade de reexame fático-probatório – alcança esse instrumento, na medida em que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 



    [...]



    Em consequência, trata-se de mera reiteração de tema já apreciado por esta Corte, revelando-se incabível o habeas corpus para o respectivo reexame.



    [...]



    Em consequência da ilegalidade reconhecida supra, passo ao redimensionamento das penas da paciente.



    Na primeira fase, reduzo a pena-base da paciente para o patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Ausentes circunstâncias a serem sopesadas nas demais fases da dosimetria, as penas da paciente tornam-se definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Mantida a pena privativa de liberdade da paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, ficam prejudicados os pleitos de ajuste do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir as penas da paciente para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    Traslade-se para estes autos cópias da sentença e das decisões monocráticas de e-STJ fls. 406/424, 969/974, 975/981 e 1.018/1.022 do REsp 1.987.615/RS.” (doc. eletrônico 25).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, com a aplicação das consequências cabíveis no regime inicial de cumprimento de pena e demais disposições da Súmula 59 dessa Suprema Corte.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator